Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 685). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II –O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial1.370.899/SP, paradigma do Tema 685 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido.